Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, INCISO II, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÜÊNCIAS DOS CRIMES. PARCIALMENTE AFASTADA. QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. PARCIALMENTE AFASTADA.
1. Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas ou de desclassificação dos delitos para o crime de receptação se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades dos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver e de corrupção de menor, sobretudo pela confissão parcial de um dos acusados somada as declarações de testemunhas e provas periciais e documentais produzidas.
2. Embora não tenha sido o apelante quem efetivamente ocultou o cadáver da vítima, comprovado que ele aderiu à conduta dos demais e ficou do lado de fora da casa, dando cobertura para assegurar o sucesso da empreitada criminosa (condutas previamente ajustadas), devendo ser responsabilizado.
3. Constatando-se que, em relação aos crimes de ocultação de cadáver e de corrupção de menores, às circunstâncias do crime não diferem daquelas já previstas nos modelos descritivos das referidas condutas, devem ser afastadas as valorações negativas dessas circunstâncias da primeira fase da dosimetria da pena.
4. Se a crueldade já foi utilizada em sentença, na segunda fase da dosimetria, como agravante, não pode ser usada para exacerbar a pena-base, sob pena de “bis in idem”.
5. A ampla divulgação jornalística do caso não configura motivo idôneo para valorar negativamente as conseqüências dos delitos, sobretudo porque não demonstra uma maior reprovabilidade da conduta dos acusados.
6. Constitui motivação idônea apta a permitir a avaliação negativa das consequências do crime de latrocínio, o fato do réu ter levado o carro para outro Estado da Federal, com o objetivo de dificultar a sua localização, bem como garantir a impunidade do crime, justificando a exasperação da pena-base.
7. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem por escopo proteger o menor em face da atuação criminosa dos plenamente imputáveis na prática de crimes. Portanto, o sujeito passivo é o próprio menor e não a vítima do crime com ele praticado. Desse modo, deve ser excluída a agravante prevista no art. 65, inciso II, alínea “h”, do CP (vítima maior de 60 anos) do crime de corrupção de menores.
9. Considerando ausência de prejuízo na equivocada descrição do pedido no relatório da sentença, indefere-se o pleito para correção, porquanto, não obstante o equívoco o Magistrado analisou corretamente a postulação defensiva, não havendo, pois, nulidade.
10. Recurso da Assistente de Acusação conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecidos e parcialmente providos.